Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730931-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: AMANDA VIANA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimada a parte agravante para recolher em dobro o preparo recursal (Id 62219060), este foi comprovado aos Ids 62519920, 62519921, 62519922 e 62519923. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora